Tribunal: TJSP
Processo: 1022106-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso do corréu Chrystiano.

Aplicação do CDC no presente caso, em que o autor investiu valores em esquema fraudulento oferecido por Fasttur, da qual o corréu apelante era sócio, e Nova Consultoria. Ilícitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o CDC.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso do corréu Chrystiano.

Aplicação do CDC no presente caso, em que o autor investiu valores em esquema fraudulento oferecido por Fasttur, da qual o corréu apelante era sócio, e Nova Consultoria. Ilícitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica de acordo com o CDC.

Restituição do valor transferido pelo autor.

Sentença mantida. Apelo não provido.